Tribunal: TJDFT
Processo: 0705090-56.2022.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEXISTENTES. REQUISITOS DO ARTIGO 784, INCISO III DO CPC. NÃO OBSERVADOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Busca e apreensão. Conversão em execução. Pressupostos processuais ausentes. Para que possa ser convertida a ação de busca e apreensão em ação de execução, é necessário que o pedido esteja instruído com documento válido. 2 – Contrato de confissão de dívida. Título executivo. De acordo com o artigo 784, inciso III do CPC, são títulos executivos extrajudiciais, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. A ausência das assinaturas das testemunhas retira a eficácia de título executivo, ante a ausência de formalidade exigida em lei.3 – Recurso conhecido. Negado Provimento.
(m)